Tribunal: TJPA
Processo: 0817734-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817734-85.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817734-85.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA contra sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

2.

A condenação fundamentou-se na menção ao nome do réu em um suposto cadastro encontrado no aparelho celular de uma liderança de facção e no depoimento da autoridade policial. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para demonstrar o vínculo estável e permanente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório, notadamente a menção ao nome do réu em lista de supostos integrantes e o depoimento policial, é suficiente para comprovar o vínculo associativo estável e permanente (“
animus associativo”
) exigido para a configuração do crime de organização criminosa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

O conjunto probatório mostra-se insuficiente para um decreto condenatório, pois não demonstra, de forma inequívoca, a adesão voluntária, consciente e duradoura do réu à estrutura criminosa.

2.

A simples menção ao nome do apelante em uma lista encontrada em poder de terceiro, ainda que suposta liderança de facção, não constitui prova concreta de sua integração, tratando-se de mera presunção, inadmissível no processo penal.

3.

A configuração do crime de organização criminosa exige a comprovação do vínculo estável e permanente, não bastando indícios ou ilações. A notoriedade da facção não isenta a acusação do ônus de provar a participação individualizada de cada agente.

4.

Diante da dúvida razoável sobre a efetiva participação do réu na organização criminosa, impõe-se a aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) demanda prova robusta e inequívoca do vínculo associativo estável e permanente (“
animus associativo”
), não sendo suficiente a mera menção ao nome do réu em listas ou cadastros encontrados em poder de terceiros.

2.

A presunção de integração a uma organização criminosa é incompatível com o princípio da não culpabilidade, cabendo à acusação o ônus de comprovar, por meio de elementos concretos, a participação efetiva e duradoura do agente na estrutura do grupo.

3.

Absolvição do réu é medida que se impõe, via de consequência, deve dar-se por prejudicados os pleitos alternativos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código de Processo Penal (CPP), art. 156 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC: 789133 RS 2022/0386425-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; STJ – HC: 585053 RJ 2020/0126450-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, j. 18/08/2020, DJe 27/08/2020; STF – AgRg no HC 191.383/SP, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 20/10/2020, DJe 02/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para absolver o réu e julgar prejudicados os pedidos alternativos,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817734-85.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, apontada como “orientadora geral” da facção “Comando Vermelho”, constatou-se que o apelante integrava a referida organização criminosa, atuando no município de Marituba/PA.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, sob a alegação de ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento central de que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o seu vínculo estável e permanente com a organização criminosa, requisito indispensável para a configuração do tipo penal previsto no art. 2º da Lei n° 12.850/2013.

A tese defensiva merece prosperar.

A condenação penal exige um juízo de certeza, amparado por provas robustas e concretas, que não deixem margem a dúvidas razoáveis. No caso dos autos, a acusação se baseia fundamentalmente em dois pilares:
a menção ao nome do apelante em um suposto cadastro encontrado no aparelho celular de uma liderança da facção e o depoimento do Delegado de Polícia que conduziu as investigações.

Com o devido respeito ao trabalho investigativo, tais elementos, analisados isoladamente ou em conjunto, não são suficientes para comprovar o “
animus” associativo
do réu, ou seja, a sua adesão voluntária, consciente e duradoura à estrutura criminosa. A simples presença do nome de um indivíduo em uma lista, sem a demonstração de atos concretos de participação, não pode, por si só, fundamentar um decreto condenatório. Trata-se de uma presunção que não se coaduna com os princípios do Direito Penal, em especial o da não culpabilidade.

Essa linha de raciocínio encontra amparo na jurisprudência pacífica e atual do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do
Supremo Tribunal Federal (STF)
, que têm reiteradamente exigido provas concretas da estabilidade e permanência para a condenação em crimes associativos, rechaçando condenações baseadas em meras presunções ou ilações.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS PACIENTES OU ENTRE ELES E INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DE SE PRESUMIR VÍNCULO ASSOCIATIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

Não se pode concluir pela prática do crime de associação para o tráfico pelos pacientes, uma vez não apontados elementos concretos que efetivamente comprovem o vínculo associativo entre eles, de maneira estável e permanente, ou entre ele e integrantes de facção criminosa.

2.

O fato de haver anterior investigação acerca da prática de tráfico de drogas, não tem o condão de, por si só, presumir o vínculo associativo, estável e permanente, entre os pacientes.

3.

Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 789133 RS 2022/0386425-0, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. [...] ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.

2.

O porte de grande quantidade de cocaína, a natureza lesiva do entorpecente, a forma de acondicionamento, a dominância do local por facção criminosa e a informação de que os acusados faziam o transporte de drogas para o Morro da Coca-Cola, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os pacientes e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe o restabelecimento da sentença absolutória
. [...]

3.

Ordem parcialmente concedida para restabelecer a sentença absolutória quanto à imputação do delito de associação para o tráfico aos pacientes [...]. (STJ – HC: 585053 RJ 2020/0126450-7, Relator: Ministro
NEFI CORDEIRO
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base na quantidade da droga. Impossibilidade. 3.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção. Precedentes.
4. Agravo a que se nega provimento.
(Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data de Publicação: 02/12/2020)

Embora os precedentes citados se refiram ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), a “
ratio decidendi”
é perfeitamente aplicável ao crime de organização criminosa, pois ambos exigem, para sua configuração, a comprovação do vínculo associativo estável e permanente.

No caso de MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA, a prova dos autos é ainda mais frágil. Não houve apreensão de drogas, armas ou qualquer outro material ilícito em sua posse, nem flagrante de sua participação em atos concretos da organização. A condenação está edificada sobre a palavra de um único agente policial, que interpreta um dado extraído de um celular apreendido com terceiro.

A notoriedade de uma facção criminosa não autoriza a flexibilização dos direitos e garantias fundamentais, nem isenta a acusação de seu ônus probatório (art. 156 do CPP). Sem provas concretas da participação efetiva, estável e permanente do apelante, a condenação se torna um exercício de dedução, o que é inadmissível no processo penal.

Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
. Havendo dúvida razoável sobre a efetiva integração do réu à organização criminosa, a absolvição é a única medida de justiça.

Com a absolvição do apelante quanto ao crime principal, os pedidos subsidiários, relativos à dosimetria da pena e ao afastamento de causas de aumento, restam prejudicados.

Ante o exposto, em harmonia com os mais recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVER
o réu
MATHEUS FARIAS DE ALMEIDA
da imputação que lhe foi feita, julgando prejudicados os demais pedidos recursais.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 15/05/2026